Tribunal: TJES
Processo: 0000586-39.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000586-39.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BARCELLOS DA CUNHA

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
.
OMISSÃO QUANTO À TESE RELATIVA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO ÀS IMPUTAÇÕES FEITAS À QUERELADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. CONDIÇÃO DE DIRETORA DO VEÍCULO DE IMPRENSA QUE NÃO CONDUZ À EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO. VEDAÇÃO À RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO EMITIU JUÍZO CONDENATÓRIO. MEROS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. O acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à tese relativa a ausência de justa causa em relação às imputações feitas à querelada, posto que, conforme se infere da própria narrativa contida na queixa-crime, as imputações feitas a ela se limitam a afirmação de que as reportagens supostamente caluniosas e difamatórias teriam sido revisadas e autorizadas pela querelada, na condição de Diretora do veículo jornalístico.

3. Não se pode imputar à querelada prática de eventual crime tão somente pela sua condição de Diretora do veículo jornalístico, sob pena de se admitir a responsabilidade objetiva na seara penal.

4. Inexiste omissão quanto a alegada violação à liberdade de expressão e de imprensa, posto que restou expressamente consignado no acórdão que não se pode afirmar, com um
juízo de certeza
exigível para fins de absolvição sumária, que as publicações jornalísticas não configuram crime e muito menos que não houve dolo por parte do querelado, mas tão somente que, pela leitura da matéria, há indícios da prática dos crimes em comento, tanto é assim que a queixa-crime fora recebida.

5. Sabe-se que “
o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.
” (AgInt no REsp n. 1.605.192/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.)

6. Recurso conhecido e parcialmente provido com a atribuição de efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JACKSON RANGEL VIEIRA
e
NAYARA VIEIRA TRISTÃO
em face de acórdão desta Relatoria que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO BARCELLOS DA CUNHA
, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXIGÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO DO ESPECIAL FIM DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A “absolvição sumária exige juízo de certeza por parte do julgador em relação às hipóteses elencadas no art. 397 do CPP, quais sejam, a existência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a extinção de punibilidade ou a atipicidade da conduta imputada.” (REsp n. 2.000.169/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

2. Hipótese em que a partir de uma leitura da matéria jornalística veiculada pelos querelados, verifica-se, a princípio, a narrativa de supostos fatos desonrosos e ofensivos à reputação do querelante, além da imputação de crimes como corrupção e associação criminosa (antigo crime de quadrilha ou bando), o que, em tese, pode caracterizar os crimes de calúnia e difamação.

3. A linha que separa eventual crime contra a honra da liberdade de expressão se mostra deveras tênue, de modo que se mostra necessária a instrução processual justamente para que seja apurada a existência do especial fim de agir para caracterização dos crimes de calúnia e difamação.

4. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais, os embargantes apontam a existência de omissão quanto à alegada ausência de justa causa por inexistência de materialidade em relação aos crimes imputados à NAYARA VIEIRA TRISTÃO.

Afirmam que o acórdão foi omisso em relação à violação à liberdade de expressão e imprensa e liberdade de informação jornalística.

Sustentam a existência de contradição entre o fundamento utilizado no acórdão e àquele constante da sentença absolutória, os quais se basearam no mesmo artigo legal.

Pugnam pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, “
a fim de eliminar as omissões/contradições ora citadas, com a aplicação dos efeitos infringentes (modificativo) ao recurso interposto, reformando-se a decisão deste E. TJES, diante do enquadramento dos dispositivos legais discutidos na forma da jurisprudência”.

Contrarrazões do embargado (ID nº 6932589), requerendo a rejeição dos aclaratórios.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6958628), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos embargos.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA 13-3-24

PROCESSO NÃO FOI JULGADO DURANTE SESSÃO. SEM NOTAS ORIAS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JACKSON RANGEL VIEIRA
e
NAYARA VIEIRA TRISTÃO
em face de acórdão desta Relatoria que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO BARCELLOS DA CUNHA
, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXIGÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO DO ESPECIAL FIM DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A “absolvição sumária exige juízo de certeza por parte do julgador em relação às hipóteses elencadas no art. 397 do CPP, quais sejam, a existência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a extinção de punibilidade ou a atipicidade da conduta imputada.” (REsp n. 2.000.169/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

2. Hipótese em que a partir de uma leitura da matéria jornalística veiculada pelos querelados, verifica-se, a princípio, a narrativa de supostos fatos desonrosos e ofensivos à reputação do querelante, além da imputação de crimes como corrupção e associação criminosa (antigo crime de quadrilha ou bando), o que, em tese, pode caracterizar os crimes de calúnia e difamação.

3. A linha que separa eventual crime contra a honra da liberdade de expressão se mostra deveras tênue, de modo que se mostra necessária a instrução processual justamente para que seja apurada a existência do especial fim de agir para caracterização dos crimes de calúnia e difamação.

4. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais, os embargantes apontam a existência de omissão quanto à alegada ausência de justa causa por inexistência de materialidade em relação aos crimes imputados à NAYARA VIEIRA TRISTÃO.

Afirmam que o acórdão foi omisso em relação à violação à liberdade de expressão e imprensa e liberdade de informação jornalística.

Sustentam a existência de contradição entre o fundamento utilizado no acórdão e àquele constante da sentença absolutória, os quais se basearam no mesmo artigo legal.

Pugnam pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, “
a fim de eliminar as omissões/contradições ora citadas, com a aplicação dos efeitos infringentes (modificativo) ao recurso interposto, reformando-se a decisão deste E. TJES, diante do enquadramento dos dispositivos legais discutidos na forma da jurisprudência”.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

A contradição, por sua vez, adverte o renomado autor (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”.

Além do mais
,

“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Com efeito, em detida análise dos autos, observo que, de fato, houve omissão quanto à tese relativa a ausência de justa causa em relação às imputações feitas à embargante NAYARA TRISTÃO VIEIRA.

Isso porque, conforme se infere da própria narrativa contida na queixa-crime, as imputações feitas à querelada se limitam a afirmação de que as reportagens supostamente caluniosas e difamatórias teriam sido revisadas e autorizadas pela querelada, na condição de Diretora do jornal “FOLHA DO ES”.

Contudo, inexistem quaisquer elementos nos autos que demonstram, ao menos de forma indiciária, que a querelada NAYARA teria revisado e autorizado a publicação da matéria jornalística discutida.

Não se pode imputar à querelada NAYARA a prática de eventual crime tão somente pela sua condição de Diretora da FOLHA DO ES, sob pena de se admitir a responsabilidade objetiva na seara penal.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO RÉU APENAS POR SER SÓCIO-PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE COMO ELE TERIA CONTRIBUÍDO PARA O DELITO. PRESENÇA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Considera-se autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, o domínio final da ação, aquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não. Ou seja, aquele que controla a prática delitiva, ou pelo menos contribui diretamente para ela por meio de auxilio ou incentivo intelectual, ainda que não praticando o núcleo da figura típica.
2. O ordenamento jurídico atual não admite a responsabilização penal objetiva. Exige a presença do elemento subjetivo do tipo (dolo ou, excepcionalmente, a culpa) do agente. Dessa forma, nem sempre a atuação profissional do sócio proprietário da empresa, que culmina com lesão ao fisco, acarreta, necessariamente, na existência de crime tributário. Se assim não fosse, na pratica, se teria uma espécie de responsabilidade objetiva em matéria penal, o que é inadmissível no Direito brasileiro.
3. A teoria do domínio do fato funciona como uma ratio, a qual é insuficiente, por si mesma para aferir a existência do nexo de causalidade entre o crime e o agente. É equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado à realidade, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo. Não há, portanto, como considerar, com base na teoria do domínio do fato, que a posição de gestor, diretor ou sócio administrador de uma empresa implica a presunção de que houve a participação no delito, se não houver, no plano fático-probatório, alguma circunstância que o vincule à prática delitiva (AgRg no REsp n. 1.874.619/PE, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/12/2020). 4. Ordem concedida para absolver o paciente na Ação Penal n. 0000689-77.2017.8.26.0348, do crime previsto no art. 1, II, da Lei n. 8/137/1990. (HC n. 821.162/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Nesse contexto, a rigor, a queixa-crime nem deveria ter sido recebida em face da embargante NAYARA por absoluta ausência de justa causa.

Remoro, a propósito que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a “
justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
” (HC 226321 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023)

Dessa forma, resta evidente que o fato narrado pelo querelante no tocante às imputações feitas à querelada NAYARA não constituem crime, de modo que deve ser mantida a sua absolvição sumária.

Por outro lado, não assiste razão aos embargantes quanto aos demais pontos impugnados. Explico.

Os recorrentes insistem na tese de que o acórdão recorrido restou omisso e contraditório em relação ao direito de liberdade de expressão e imprensa, sob o argumento de que a matéria jornalística não é capaz de configurar os crimes em questão.

Ocorre que o
decisum
recorrido
NÃO
afirmou, categoricamente, que as referidas matérias configuram crime ou que há a presença do
animus caluniandi
e
difamandi
por parte do querelado JACKSON.

Pelo contrário, restou expressamente consignado no acórdão que não se pode afirmar, com um
juízo de certeza
exigível para fins de absolvição sumária, que as referidas publicações não configuram crime e muito menos que não houve dolo por parte do querelado, mas tão somente que, pela leitura da matéria, há indícios da prática dos crimes em comento, tanto é assim que a queixa-crime fora recebida, confira-se:

Dessa forma, não havendo o juízo de certeza necessário, deve-se instruir o feito para melhor analisar as alegações das partes.

Na hipótese, a partir de uma leitura da matéria jornalística veiculada pelos querelados, verifica-se, a princípio, a narrativa de supostos fatos desonrosos e ofensivos à reputação do querelante, além da imputação de crimes como corrupção e associação criminosa (antigo crime de quadrilha ou bando), o que, em tese, pode caracterizar os crimes de calúnia e difamação.

Destaco que não se está a fazer um juízo condenatório acerca dos fatos ocorridos, mas tão somente de que há indícios da prática dos crimes imputados pelo querelante, o que, a meu ver, afasta a possibilidade de absolvição sumária.

É cediço, conforme assentado pelo próprio Sentenciante, que a linha que separa eventual crime contra a honra da liberdade de expressão se mostra deveras tênue, de modo que se mostra necessária a instrução processual justamente para que seja apurada a existência do especial fim de agir para caracterização dos crimes de calúnia e difamação.

Logo, não se trata de censura ou malferimento à liberdade de expressão e de imprensa, posto em que, em momento algum, houve a prolação de um juízo de certeza acerca das imputações contidas na queixa-crime e muito menos a imposição de censura com a determinação de retirada das matérias jornalísticas, na esteira do que fora decidido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima no bojo do mandado de segurança nº 5008316-49.2022.8.08.0000 mencionado pelos embargantes.

Na realidade, trata-se de mero inconformismo com o que fora decidido por esta eg. Primeira Câmara Criminal, o que, como cediço, foge do escopo da espécie recursal em comento.

Nessa linha, saliento que “
o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.
” (AgInt no REsp n. 1.605.192/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos para

DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes de modo a
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual tão somente quanto ao querelado JACKSON RANGEL VIEIRA, mantida a absolvição sumária da querelada NAYARA TRISTÃO VIEIRA.

É como voto.